Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO. O vencimento antecipado não se confunde com a liquidação antecipada do débito, sendo institutos diversos. O desconto de juros remuneratórios pela liquidação antecipada do débito é direito assegurado ao contratante que está adimplente com as suas obrigações, ou seja, é benesse aplicável para o período de normalidade do contrato, sendo que, por outro lado, o vencimento antecipado da dívida constitui penalidade contratual imposta ao devedor, em razão da rescisão do contrato decorrente da inadimplência configurada, permitindo-se ao credor, dessa forma, cobrar a integralidade da dívida, com todos os seus efeitos jurídicos decorrentes.